Tribunal: TJDFT
Processo: 0754757-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MAUS-TRATOS CONTRA IDOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SEM MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, em face do Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos da ação penal no 0726011-73.2025.8.07.0003, instaurada para apurar, com base na Ocorrência Policial no 250/2025-0, possível prática de maus-tratos contra pessoa idosa, por parte de José Donizete Gonçalves da Costa, enteado da vítima J. D. D. S., de 84 anos, em contexto de abandono e ausência de cuidados básicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta imputada ao investigado atrai a aplicação da Lei Maria da Penha e, por conseguinte, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ou se se trata de hipótese de violência contra idosa sem motivação de gênero, de modo a ensejar a competência da Vara Criminal comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e exige, para sua incidência, que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de ação ou omissão motivada pelo gênero.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a aplicação da Lei Maria da Penha depende da verificação concreta de que a motivação do agente está relacionada à condição feminina da vítima.
5. No caso dos autos, embora os fatos tenham ocorrido no âmbito doméstico e a vítima seja mulher, idosa e em situação de vulnerabilidade, inexiste elemento que indique motivação de gênero.
6. A suposta omissão do investigado, enteado da vítima, decorre, a princípio, de circunstâncias ligadas à idade avançada e ao estado de saúde da vítima, não a preconceito, discriminação ou subjugação pelo fato de ser mulher.
7. A interpretação do art. 40-A da Lei no 11.340/2006 deve ser realizada em consonância com o art. 5o do mesmo diploma, de modo a não ampliar indevidamente a competência do Juizado Especializado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF).
Tese de julgamento:
“A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher somente se configura quando a violência praticada no âmbito doméstico ou familiar é motivada por razões de gênero. A mera condição de mulher idosa da vítima não atrai, por si só, a incidência da Lei no 11.340/2006, sendo necessária a demonstração de que a ação ou omissão decorreu de discriminação ou subjugação fundada no gênero. Na ausência de motivação de gênero, a competência para processar e julgar a infração penal é da Vara Criminal comum.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (arts. 5o e 40-A); Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003, art. 99).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/5/2022, DJe 20/5/2022; TJDFT, Acórdão 972593, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 03/10/2016; TJDFT, Acórdão 1384845, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 11/11/2021.